Tribunal: TJSP
Processo: 2045668-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
- A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da justiça gratuita, que, porém, não se defere ou se revoga, se as circunstâncias desmentirem a alegação de pobreza - Manutenção da revogação da justiça gratuita.
- Cobrança - Cumprimento de sentença - Reconhecimento de que houve pagamento do valor aqui cobrado na esfera criminal, de forma parcelada,

Ementa:
- A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da justiça gratuita, que, porém, não se defere ou se revoga, se as circunstâncias desmentirem a alegação de pobreza - Manutenção da revogação da justiça gratuita.
- Cobrança - Cumprimento de sentença - Reconhecimento de que houve pagamento do valor aqui cobrado na esfera criminal, de forma parcelada, mas sem atualização monetária e juros - Necessidade de retificação dos cálculos para que correção monetária e juros de mora incidam até a data de cada depósito realizado nos autos, quando o valor passou a ser corrigido pela instituição financeira, atualizando-se e acrescendo-se juros apenas o saldo devedor, a partir de cada depósito - Determinação de remessa dos autos ao Contador, a fim de que realize cálculo correto do débito, com base nos critérios fixados no acórdão - Impugnação acolhida em parte - Sucumbência recíproca - Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045668-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AUGUSTO
ABAMBRES DE LIMA, é agravado A.LIFE ENTERTAINMENT GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045668-62.2020.8.26.0000 -Voto no 29660
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2045668-62.2020.8.26.0000
4a Vara Cível do Foro Regional de Tatuapé (proc. no 0007850-23.2019.8.26.0008)
Agravante: Augusto Abambres de Lima
Agravada: A. Life Entertainment Group S/A.
Juiz de 1a Instância: Rubens Pedreiro Lopes
Voto n° 29660.
- A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer
dos litigantes pedir o benefício da justiça gratuita, que, porém, não
se defere ou se revoga, se as circunstâncias desmentirem a
alegação de pobreza - Manutenção da revogação da justiça
gratuita.
- Cobrança - Cumprimento de sentença - Reconhecimento de que
houve pagamento do valor aqui cobrado na esfera criminal, de
forma parcelada, mas sem atualização monetária e juros -
Necessidade de retificação dos cálculos para que correção
monetária e juros de mora incidam até a data de cada depósito
realizado nos autos, quando o valor passou a ser corrigido pela
instituição financeira, atualizando-se e acrescendo-se juros apenas
o saldo devedor, a partir de cada depósito - Determinação de
remessa dos autos ao Contador, a fim de que realize cálculo
correto do débito, com base nos critérios fixados no acórdão -
Impugnação acolhida em parte - Sucumbência recíproca - Agravo
provido em parte.
Corréu em ação de cobrança, em fase de cumprimento
de sentença, o agravante rebela-se contra r. decisão que revogou os benefícios
da justiça gratuita a ele concedido e acolheu parcialmente sua impugnação,
apenas para conhecer o excesso na execução de R$91,00, com condenação da
autora ao pagamento de honorários advocatícios a favor do seu patrono, no valor
de R$500,00.
Sustenta o agravante que: a) grande parte da dívida foi
paga no processo criminal no 0028369-92.2016.8.26.0050, que tramitou perante
1a Vara Criminal do Foro da Barra Funda, em razão do acordo celebrado entre o
Ministério Público e o corréu Gustavo Marchesi, mas, quem pagou, na verdade,
foi o agravante Augusto; b) diante do valor pago não é possível aferir o real valor
devido, razão pela qual pediu a declaração de inexigibilidade do título; c) foi
pedida a aplicação do art. 940 do Código Civil, por estar sendo cobrado por parte
de dívida já paga; d) deve ser mantido o benefício da justiça gratuita, já que não
tem padrão de vida alto, está atualmente desempregado, vive de “bicos” e conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045668-62.2020.8.26.0000 -Voto no 29660
3
com ajuda de familiares; e) os jantares com sua família e viagens internacionais
foram esporádicas, na condição de convidado; f) não tem declaração de renda na
base de dados.
Recurso tempestivo. Sem preparo, diante do objeto do
recurso.
Foi concedido parcial efeito suspensivo ao agravo (fl.
279 do agravo).
Houve resposta (fl. 285/295).
É o relatório.
1. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que “O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e o seu § 3o que “Presume-se verdadeira
a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Claro, cumpre ao Juiz verificar, caso a caso, a
existência de indícios que informem a falsidade da afirmação da pobreza, que
não se reveste de presunção absoluta, e coibir a concessão indevida do
benefício, podendo, inclusive, determinar prova da necessidade (§ 2o, do citado
artigo), até porque a assistência judiciária gratuita está prevista no inciso LXXIV
do art. 5° da Constituição Federal, nos seguintes termos: “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse sentido: “Gratuidade da Justiça. Indeferimento. Ausência
de elementos objetivos que indiquem impossibilidade de custeio das despesas e custas
processuais. Advogada militante. Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação. Via de
regra, o benefício da assistência judiciária é concedido mediante simples afirmação de pobreza. No
entanto, havendo fundadas razões, pode o Juiz indeferi-lo, máxime quando ausentes elementos
que indiquem impossibilidade de custeio das despesas processuais. Nessas situações, a parte
deve comprovar a miserabilidade jurídica.” (Agravo de Instrumento 2091418-29.2016.8.26.0000,
32a Câmara de Direito Privado, j. 11.8.16, rel. Des. KIOITSI CHICUTA).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045668-62.2020.8.26.0000 -Voto no 29660
4
Neste caso, não foi comprovada a alegação de que o
agravante continue, juridicamente, pobre.
O agravante não trouxe nenhum documento que
comprovasse a necessidade da manutenção do benefício da justiça gratuita,
limitando-se a juntar os documentos apresentados por ocasião da concessão do
benefício, em 2016 (fl. 132/135 do agravo).
O agravante exibe estilo de vida de alto padrão (fl.
223/235 do agravo), conforme suas postagens no FACEBOOK, e não comprovou
que as viagens de cruzeiros que fez foram financiadas por amigos e parentes (fl.
228/230 do agravo), ônus que era dele. Ele também exibiu Iphone como seu, que
é celular de alto valor e não esclareceu como o adquiriu (fl. 231 do agravo), assim
como veículo Jetta Turbo (fl. 227 do agravo).
Além disso, o agravante afirma que efetuou o
pagamento das parcelas a que Gustavo foi condenado no valor de R$1.853,50
cada, valor que não é irrisório, não convencendo a alegação de que juntou para
tanto todas as suas economias, já que ele afirmou estar desempregado, o que
revela que tem alguma fonte de renda que não foi informada.
O fato de ao agravante ter sido concedido,
anteriormente, o benefício da justiça gratuita não determina a sua manutenção,
se ele não demonstrou que não tem condições de arcar com as custas e as
despesas processuais.
E, embora o § 2o do artigo 99 do Código de Processo
Civil assegure à parte o direito de comprovar que faz jus ao benefício, antes de
ele ser indeferido, não vieram aos autos, nem mesmo com o agravo, provas
convincentes da pobreza afirmada pelo agravante.
Assim e considerando que há apenas alegação, sem
demonstração adequada, de que o agravante não tem condições de arcar com
custas e as despesas do processo, mantenho a revogação do benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045668-62.2020.8.26.0000 -Voto no 29660
5
gratuidade.
2. Trata-se de agravo tirado de ação de cobrança, em
fase de cumprimento de sentença.
Sentença proferida em 21.12.17 julgou procedente a
ação ajuizada por A LIFE ENTERTAINMENT S/A contra o agravante e
GUSTAVO MARCHESI, para condená-los, solidariamente, ao pagamento de
R$11.121,00, atualizados monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça desde 13.9.15 e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, bem como
para condená-los ao pagamento de multa de 9% do valor da causa, de forma
solidária, corrigido a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art. 80, II, e 81
do CPC. Condenou, por fim, os réus ao pagamento das custas, despesas
processuais e ao dos honorários advocatícios do patrono da autora, estes fixados
em 10% do valor da condenação (fl.17/26 do cumprimento de sentença).
V. Acórdão de 3.7.19, desta Câmara, deu provimento
em parte ao recurso dos réus, para manter a sentença apenas quanto à
condenação imposta a Augusto, o ora agravante, em relação ao pagamento da
quantia de R$11.121,00, mas afastar a imposição de multa por litigância de má-
fé. A autora foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao
patrono do réu Gustavo, fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma
do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por fim, diante da sucumbência do
réu Augusto e considerando o previsto no artigo 85, § 11, do mesmo Código,
foram elevados os honorários sucumbenciais devidos aos patronos da autora
para 11% do valor atualizado da condenação, observando-se o disposto no art.
98, § 3o, do mesmo Código (fl. 28/38 do cumprimento de sentença). O trânsito em
julgado ocorreu em 2.8.19 (fl. 40 do cumprimento de sentença).
Teve, então, início do cumprimento de sentença, com
intimação do executado, o ora agravante, para pagamento do débito em 7.10.19
(fl. 43/44 do cumprimento de sentença).
Em 8.11.19, o agravante apresentou impugnação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045668-62.2020.8.26.0000 -Voto no 29660
6
cumprimento de sentença, nos mesmos termos das razões deste agravo (fl. 46/53
do cumprimento de sentença).
Em 4.12.19, a exequente manifestou-se sobre a
impugnação, alegando que desconhecia o pagamento realizado na esfera
criminal e pediu que o executado fosse intimado a liquidar juros, correção
monetária e honorários advocatícios, fosse aplicada a multa de 10% e fossem
fixados honorários para a fase de cumprimento de sentença. Pediu, por fim, a
revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao agravante Augusto (fl.
198/205 do cumprimento de sentença).
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 46/53. Cuida-se de impugnação cumprimento apresentada por AUGUSTO
ABAMBRES DE LIMA, alegando, em síntese, a) o pagamento do débito exequendo
nos autos do processo criminal n. 0028269-92.2016.8.26.0050, que tramitou perante a
9a Vara Criminal desta Capital; b) a inexequibilidade do título; c) o excesso de
execução, pois: c.1) o valor originário do débito está incorreto; c.2) os depósitos
efetuados no processo criminal não foram considerados; e, c.3) o impugnante é
beneficiário da justiça gratuita, porém, houve a cobrança de honorários advocatícios.
Requer a suspensão do cumprimento de sentença, bem como o acolhimento da
impugnação, para reconhecer o pagamento débito em razão dos depósitos efetuados
nos autos do processo-crime, a inexequibilidade do título e o excesso de execução.
Pleiteou, ainda, a condenação da impugnada ao pagamento em dobro do valor
cobrado. Juntou documentos (fls. 54/195).
A impugnada manifestou-se às fls. 198/205.
Sobre os documentos apresentados pela impugnada às fls. 206/2018, houve
manifestação do impugnante (fls. 221/225).
É o necessário.
Fundamento e Decido.
I- Revogo a gratuidade processual concedida ao impugnante.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, determina que "o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos" (destaquei). Nessa linha, o art. 98 do CPC preceitua que "A pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei." E seu art. 99, § 3o, "Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."
Em que pese a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, houve
alteração na situação patrimonial do impugnante.
Os documentos colacionados às fls. 206/218 comprovam a realização de viagens
internacionais, passeios e confraternizações em renomados restaurantes pelo
impugnante, possuindo estilo de vida incompatível com a declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045668-62.2020.8.26.0000 -Voto no 29660
7
miserabilidade.
Anoto que as justificativas apresentadas pelo impugnante não se mostram críveis,
tendo em vista o alto custo financeiro das viagens internacionais (fls. 211, 212, 213,
217) e dos passeios de lancha (fl. 208) e jet ski (fl. 215).
Aliás, o impugnante nada trouxe aos autos a fim de comprovar suas alegações.
Vale acrescentar que a concessão indiscriminada da assistência judiciária a quem dela
não comprovadamente necessita, consoante às especificidades de cada caso, acaba
por onerar indevidamente o Estado, violando o princípio constitucional da isonomia,
por conferir igual tratamento a situações desiguais.
Com efeito, havendo forte indicativo de que possui capacidade econômica,
observando-se que o valor da viagem de um cruzeiro internacional seria o suficiente
para promover o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, é o
caso de revogar a gratuidade processual concedida ao impugnante.
(...)
Ante o exposto, revogo a gratuidade processual concedida ao impugnante Augusto
Abambres De Lima.
II- Cuida-se de cumprimento de sentença por meio do qual a parte impugnada busca a
satisfação do crédito reconhecido na sentença copiada às fls. 17/26 e no v. acórdão de
fls. 28/38, com trânsito em julgado em 02/08/2019 (fl. 40), envolvendo pedido de
cobrança.
Insurge-se o impugnante alegando, em síntese, o pagamento do débito exequendo, a
inexequibilidade do título e o excesso de execução. Requereu a suspensão do
incidente de cumprimento de sentença, o reconhecimento do pagamento realizado nos
autos do processo criminal n. 0028269-92.2016.8.26.0050 e a condenação da
impugnada ao dobro do valor cobrado.
O pedido de suspensão do incidente não merece acolhimento, porquanto não
garantido o juízo.
No mérito, razão mínima assiste ao impugnante.
Na ocasião, a r. sentença assim dispôs (fls. 17/26): "Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE a ação ajuizada por A LIFE ENTERTAINMENT S/A em face de
AUGUSTO ABAMBRES e GUSTAVO MARCHESI, e, assim, EXTINTO o feito,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar os
réus, solidariamente, ao pagamento à autora da quantia de R$ 11.121,00 (fls.
65) atualizada monetariamente pelos índices da Tabela do Tribunal de Justiça
desde 13/09/2015 e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, bem
como condenar os réus como litigantes de má fé, nos termos dos artigos 80, II,
e 81 do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa de 9% sobre o valor
da causa, de forma solidária, corrigido a partir do ajuizamento".
E o citado acórdão reformou a sentença de primeiro grau, para julgar improcedente o
pedido de cobrança em relação ao corréu Gustavo Marchesi, manter a condenação do
corréu Augusto Abambres, afastar a pena de litigância de má-fé imposta à parte ré,
condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do réu
Gustavo e majorar os honorários da sucumbência da apelada exequente de 10% para
11% (fls. 28/38):
"Em suma, não há nenhuma prova de que Gustavo reservou o camarote, esteve
no evento ou consumiu os produtos da autora, de forma que, em relação a ele,
o pedido é improcedente. (...)
Assim sendo, a sentença fica mantida apenas quanto à condenação imposta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045668-62.2020.8.26.0000 -Voto no 29660
8
apelante Augusto, em relação ao pagamento da quantia de R$11.121,00, na
forma ali estabelecida (fl. 239).
Por outro lado, de litigância de má-fé por parte dos réus não se cogita, porque,
como visto, era da autora o ônus da prova e ela não demonstrou a
responsabilidade do réu Gustavo pelo consumo cobrado, de modo que não se
vislumbra atitude processual temerária dos apelantes, ficando, portanto,
afastada a penalidade a tanto atinente.
(...)
Sucumbente quanto ao pedido em relação ao corréu Gustavo, a autora apelada
arcará com honorários advocatícios devidos ao patrono de tal réu, que fixo em 10% do
valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Por fim, diante da sucumbência do réu Augusto e considerando o previsto no artigo 85,
§ 11, do mesmo Código, elevo os honorários sucumbenciais devidos aos patronos da
autora para 11% do valor atualizado da condenação, observando-se o disposto no art.
98, § 3o, do mesmo Código."
O presente incidente decorre de sentença e acórdão, transitado em julgado em
02/08/2019, constituindo-se, portanto, o título executivo judicial (art. 515, I, CPC).
Assim, rejeito a alegação de inexequibilidade do título.
No tocante aos pagamentos efetuados por Gustavo Marchesi nos autos do processo
crime n. 0028269-92.2016.8.26.0050, melhor sorte não assiste ao impugnante
Augusto Abambres. As instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem
que haja interferência recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as
hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria.
No caso dos autos, interposto o recurso de apelação cível pela parte ré, o E. TJSP
proveu parcialmente o apelo, para julgar improcedente o pedido de cobrança em
relação a Gustavo Marchesi, por ausência de provas.
Com o trânsito em julgado do v. Acórdão de fls. 28/38, formou-se o título executivo
judicial apenas entre a impugnada, na qualidade de exequente, e o impugnante, na
qualidade de executado.
De outro lado, em razão dos mesmos fatos, Gustavo Marchesi foi denunciado pela
prática do crime de estelionato, em concurso de pessoas, nos autos do processo
criminal n. 0028269-92.2016.8.26.0050 (fls. 152/153), e aceitou a proposta de
suspensão condicional do processo, submetendo-se, dentre outras, à condição de
reparar o dano causado à vítima (fls. 175/176).
É certo que a decisão de suspensão condicional do processo (art. 89, da Lei n.
9.099/95), por si só, não forma título executivo judicial, exceto quando, na mesma
decisão, homologa-se eventual acordo entabulado entre o denunciado e a vítima (art.
515, II, CPC/15, correspondente ao art. 475-N, III, CPC/73). Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO DE SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. ACORDO DE REPARAÇÃO CIVIL ENTRE AS
PARTES. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LEI N° 9.099/95.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Embora a decisão de suspensão
condicional do processo penal não faça coisa julgada material, em virtude da
possibilidade de sua revogação, caso o beneficiário incida nas hipóteses
previstas nos §§ 3° e 4° do artigo 89 da Lei n° 9099/99, durante o prazo de
suspensão determinado, não há óbice legal que impeça o denunciado e a vítima
de entabularem acordo, visando à reparação civil pelo crime, na mesma
audiência em que fixadas as condições para suspensão do processo. 2. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045668-62.2020.8.26.0000 -Voto no 29660
9
entendimento de que o acordo celebrado entre o denunciado e a vitima constitui
título executivo atende ao espírito da Lei dos Juizados Especiais, que prima pela
celeridade e concentração dos atos processuais, assim como pela simplificação
dos procedimentos, a fim de incentivar as partes à autocomposição. 3. Recurso
especial provido. (REsp 1123463/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 14/03/2017)
Observo, contudo, que a audiência criminal de proposta de suspensão do processo
não contou com a participação da vítima (fls. 175/176), ora exequente, não se
podendo falar em título executivo judicial.
Considerando que o pedido de cobrança foi julgado improcedente em face de Gustavo
Marchesi, bem como o fato de que a decisão proferida pelo juízo criminal pode ser
modificada a qualquer tempo, os pagamentos realizados por Gustavo, nos autos do
processo crime n. 0028269-92.2016.8.26.0050, não aproveitam ao impugnante
Augusto Abambres, ainda que alegue-se que os depósitos foram efetuados por este.
Deve ser reconhecido, no entanto, a existência de erro material na planilha de cálculo
de fl. 42, na medida em que a base de cálculo utilizada foi a quantia de R$ 11.212,00
(onze mil, duzentos e doze reais), enquanto o impugnante foi condenado ao
pagamento da quantia de R$ 11.121,00 (onze mil, cento e vinte e um reais).
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de
sentença, para reconhecer erro material na planilha de cálculo e, por consequência, o
excesso na execução (R$ 11.212,00 - R$ 11.121,00 = R$ 91,00).
Em razão do acolhimento parcial da impugnação (REsp Repetitivo no 1.134.186-RS),
condeno a parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do
patrono da impugnante no valor de R$ 500,00, fixados por equidade, em razão do
ínfimo valor do excesso reconhecido (R$ 91,00).
Sem prejuízo, apresente a parte exequente nova planilha de cálculo, nos termos da
sentença (fls. 17/26) e do v. acórdão (fls. 28/38) , observando-se a revogação da
gratuidade processual concedida ao executado, no prazo de 05 (cinco) dias.
No silêncio, aguarde-se manifestação no arquivo, devendo o(a) exequente atentar
que, decorrido 1 ano, começará a fluir o prazo da prescrição intercorrente, nos termos
dos parágrafos 1o e 4o do artigo 921 do Novo Código de Processo Civil. Com a
apresentação da planilha de cálculo pelo exequente, intime-se o executado a efetuar o
depósito do valor no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento da
execução.
Na hipótese de recurso, os autos serão remetidos ao E. Tribunal de Justiça (29a
Câmara de Direito Privado, por prevenção). Int.” (fl. 226/231 do cumprimento de
sentença).
Dispõe o art. 89 da Lei 9.099/95: “Nos crimes em que a
pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério
Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos,
desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime,
presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do
Código Penal)". E no seu § 1o: “Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do
Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045668-62.2020.8.26.0000 -Voto no 29660
10
de prova, sob as seguintes condições: I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; II -
proibição de frequentar determinados lugares; III - proibição de ausentar-se da comarca onde
reside, sem autorização do Juiz; IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente,
para informar e justificar suas atividade”. (grifei)
Assim, preservada a convicção do D. Magistrado de 1o
grau, os pagamentos efetuados na esfera criminal, ainda que não tenham sido
efetuados pelo agravante, a ele aproveitam, porque foram efetuados para
reparação do dano material sofrido pela agravada, tendo constado da sentença
proferida no Juízo Criminal que “o acusado deverá efetuar o pagamento de seis parcelas
mensais, no valor de R$1.853,50 (mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos),
cada, sendo a primeira em 12/12/2018 e as demais até o dia 12 de cada mês subsequente, em
conta judicial vinculada ao Juízo. Ao final, o valor será revertido em prol da vítima, que será
intimada a levantá-lo, com os devidos juros de correção monetária” (fl. 175 do cumprimento
de sentença).
Há prova nos autos que houve o pagamento das seis
parcelas (fl. 177/179, 180/182, 183/185, 186/188, 190/192 e 193/195 do
cumprimento de sentença).
Tanto é assim, que a própria agravada reconheceu o
pagamento do valor por ela cobrado no procedimento criminal, afirmando apenas
que lhe devem ser pagos juros e correção monetária incidentes sobre o montante
devido, além dos honorários advocatícios, mais a multa de 10% e os honorários
de 10%, nos termos do art. 523 do CPC (fl. 198/205 do cumprimento de
sentença).
Não há, por outro lado, que se falar em cobrança
indevida, porque não consta que a exequente tinha ciência do valor pago na
esfera criminal, tanto que, somente após o fato ter sido noticiado pelo agravante,
ela ingressou no processo criminal no 0028369-92.2016.8.26.0050, que tramitou
perante 1a Vara Criminal do Foro da Barra Funda, e, em 15.1.2020 pediu o
levantamento dos valores ali depositados (fl. 143/144 do processo criminal no
0028369-92.2016.8.26.0050).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045668-62.2020.8.26.0000 -Voto no 29660
11
Assim, os depósitos judiciais realizados para satisfação
do débito do executado devem ser descontados do valor do débito na data em
que eles foram realizados, atualizando-se a partir daí apenas a diferença,
procedendo-se assim em relação a cada depósito realizado, porque a obrigação
de remuneração e atualização monetária após a efetivação dos depósitos
judiciais é do banco depositário e não dos executados.
Em casos análogos, há precedentes deste Tribunal e
desta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Dano Material e Moral. Fase
de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a Impugnação apresentada pela
agravante. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. ACOLHIMENTO.
Liminar de penhora "on-line" de ativos financeiros da Empresa ré, ora executada,
deferida no início da fase de conhecimento com o objetivo de garantir a satisfação de
eventual indenização material. Transferência da quantia de R$ 19.974,38,
correspondente na época à pretensão de indenização por dano material, para conta à
disposição do Juízo da Vara de origem no dia 05 de setembro de 2012.
Superveniência de condenação da Empresa ré ao pagamento de indenização material
nesse mesmo valor, tornando definitiva a liminar concedida. Quantia que passou a ser
remunerada a partir do depósito pelo Banco depositário, cessando em relação à parte
devedora a responsabilidade pelos juros de mora e pela correção monetária desde
então, "ex vi" da Súmula 179 do C. STJ. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO.”(TJSP; Agravo de Instrumento 2092426-70.2018.8.26.0000; Relator
(a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/09/2018; Data de Registro: 12/09/2018);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAPRECIAÇÃO. Artigo 1030, II, do CPC. Vícios de
construção. Ação de indenização julgada procedente, em fase de cumprimento de
sentença. Decisão que negou o efeito liberatório dos depósitos judiciais realizados nos
autos por cuidar-se, no entendimento da origem, de fruto de penhora de crédito
hipotecário, destinado apenas à garantia do Juízo. Alegada inexistência de depósitos
para pagamento. Superveniência de acórdão que negou provimento ao recurso dos
agravantes. Interposição de Recurso Especial. Reapreciação da matéria determinada
pela E. Presidência da Seção de Direito Privado. Correção monetária e juros de mora
que devem incidir até a data do depósito. Entendimento de que a penhora em dinheiro,
assim como o depósito judicial para garantia do Juízo, tem o efeito análogo ao do
pagamento e produz efeito liberatório na data de sua efetivação, cessando para o
devedor a responsabilidade pelos juros e correção monetária, que passa, a partir de
então, a ser do banco depositário, segundo as regras estabelecidas pelas autoridades
monetárias. De acordo com a jurisprudência do STJ, firmada sob o rito do art. 543-C
do CPC/73: 'Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial)
da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045668-62.2020.8.26.0000 -Voto no 29660
12
(REsp 1348640/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, DJe
21/5/2014). Precedentes do STJ e deste Tribunal. ACÓRDÃO MODIFICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO."(v.25710).”(TJSP; Agravo de Instrumento
2001839-70.2016.8.26.0000; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/07/2017; Data de Registro: 25/07/2017);
“Fase de cumprimento da sentença Extinção Afastamento Cabimento Planilha de
crédito que omitiu indenização por danos morais Cálculos que devem ser refeitos
Respeito à coisa julgada Juros de mora Incidência somente até o bloqueio “online” de
valores Impugnação procedente em parte Preclusão e prescrição inocorrentes Apelo
parcialmente provido.” (Apelação no 0058955-55.1999.8.26.0100, 29a Câmara, rel.
FORTES BARBOSA, j. 15.02.2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Divergência quanto aos cálculos Agravante que
continua atualizando a dívida mesmo após a penhora online Descabimento
Manutenção da decisão agravada Negado provimento.” (Agravo de Instrumento no
2094139-51.2016.8.26.0000, 25a Câmara, rel. HUGO CREPALDI, j. 02.06.2016)
“Agravo de instrumento cumprimento de sentença processual rejeição da impugnação
- Questão sobre a responsabilidade em relação à incidência de juros de mora e
correção monetária sobre valores depositados em conta judicial responsabilidade que
cabe exclusivamente à instituição financeira, ainda que se trate de valores depositados
em razão de penhora determinada nos autos de origem - Procedido o depósito judicial
do valor da execução, cessa a responsabilidade do devedor por tais encargos -
Excesso de execução reconhecido decisão reformada Recurso provido.” (Agravo de
Instrumento no 2167202-12.2016.8.26.0000, 5a Câmara, rel. MOREIRA VIEGAS, j.
26.10.2016)
Aliás, em caso semelhante, o Superior Tribunal de
Justiça já decidiu:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PENHORA ON-LINE PARA GARANTIA DA
EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DEPOSITADO.
DEPOSITÁRIO JUDICIAL.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. O acórdão recorrido está em consonância com o atual entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que, após realizada a penhora de dinheiro do
executado, a responsabilidade pela correção monetária é da instituição financeira
onde o numerário foi depositado.
3. Recurso Especial não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045668-62.2020.8.26.0000 -Voto no 29660
13
(REsp 1665819/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 08/08/2017, DJe 12/09/2017).
Além disso, o STJ, no Recurso Especial no 1.348.640-
RS, afetado ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, relator
o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, consolidou entendimento acerca da
responsabilidade do devedor pelo pagamento de juros de mora e correção
monetária sobre os valores depositados em juízo, na fase de execução, definindo
que “Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da
condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”, sem
distinguir depósito feito em razão de “bloqueio online”, de modo que, tendo havido
correção pela instituição financeira, não há causa para acréscimo de correção
nem de juros de mora após o depósito, sobre o valor depositado.
Assim sendo, os autos devem ser remetidos ao
Contador para elaboração de cálculo para que o apresentado pelo exequente
seja atualizado até a data dos depósitos referidos, descontando-se os valores dos
depósitos nas datas em que foram realizados, observando que a multa de 10%,
para fase de cumprimento de sentença (art. 523, § 2o, CPC), é devida, porque
não houve pagamento voluntário, mas sobre o valor ainda devido, e que sobre a
diferença devida incidirão juros e correção.
Se assim é, há mesmo excesso nos valores cobrados
pela exequente.
Assim sendo, acolho em parte a impugnação ao
cumprimento de sentença, para determinar que os autos sejam remetidos ao
contador, a fim de que realize cálculo correto do débito, com estrita observância
do constante do título judicial e do que foi aqui fixado.
Por fim, os honorários advocatícios são devidos, dentre
outras hipóteses, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente (art. 85,
§ 1o, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045668-62.2020.8.26.0000 -Voto no 29660
14
A propósito, em recurso repetitivo, o Superior Tribunal
de Justiça decidiu que:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA PARTE IMPUGNANTE. CABIMENTO. MATÉRIA
DECIDIDA PELA CORTE ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC (RESP
N. 1.134.186/RS, DJE DE 21/10/2011). PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DO RECORRENTE EM RELAÇÃO AO QUANTUM FIXADO. VALOR
RAZOÁVEL À LUZ DA QUANTIA DECOTADA DA EXECUÇÃO.
1. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do Recurso Especial n.
1.134.186/RS, representativo de controvérsia repetitiva, nos termos do artigo 543-C do
Código de Processo Civil, concluiu que, no caso de acolhimento da impugnação, ainda
que parcial, devem ser arbitrados honorários em benefício do executado.
2. Na espécie, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença não
resultou na extinção da execução, mas em redução da quantia executada. Honorários
advocatícios fixados com razoabilidade, à luz do comando previsto no parágrafo 4o do
art. 20 do CPC.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 440.565/CE, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe
03/09/2014).
Feitas tais considerações, fica, pois, a agravada
condenada também ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, na
fase de cumprimento de sentença, dado o acolhimento parcial da impugnação
oposta pelo agravante.
Sendo assim, diante da sucumbência recíproca,
condeno a exequente ao pagamento dos honorários do patrono do executado,
que fixo em 10% do valor do excesso da execução, e condeno o executado ao
pagamento dos honorários do patrono da agravada que fixo em 10% sobre o
valor correto a ser executado.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo,
para os fins antes determinados.
SILVIA ROCHA
Relatora